Tribunal: STJ
Processo: 0030719-75.2016.4.01.3900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2696507 - PA(2024/0263983-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELSIMAR ROBERTO PACKER
ADVOGADO
: HONÓRIO NICHELATTI JÚNIOR - SC015849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54065983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 335a9f58-fd88-4d1f-950c-debf69b77aae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 335a9f58-fd88-4d1f-950c-debf69b77aae

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696507 -
PA (2024/0263983-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELSIMAR ROBERTO PACKER
ADVOGADO
: HONÓRIO NICHELATTI JÚNIOR - SC015849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal
e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
Documento eletrônico VDA53768238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:45
Código de Controle do Documento: b1c1c644-c699-43f2-820b-75ffcb21a84f

3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.181):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA
DEFESA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ART. 1.030,
A
. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
EMENDATIO LIBELLI
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não seria
aplicável ao caso dos autos, pois a tese de ofensa ao devido processo legal foi
fundamentada na demonstração de efetivo prejuízo ao réu pela inobservância de
direitos constitucionais.
Nesse sentido, afirma que foi condenado pela mera prestação de
serviços jurídicos regularmente contratados; que a condenação foi baseada em
interpretação aberta do tipo penal; que houve mudança de capitulação jurídica do
crime em segunda instância e que a pena foi desproporcional em relação aos
outros réus.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais,

configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA53768238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:45
Código de Controle do Documento: b1c1c644-c699-43f2-820b-75ffcb21a84f

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual
o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA53768238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:45
Código de Controle do Documento: b1c1c644-c699-43f2-820b-75ffcb21a84f

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual
se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 3.117-3.124):
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos:
"Sobre a violação ao
c/c
do CPP do CP, o
art. 617
art. 383
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator:
(...)
Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal a quo assim decidiu:
(...)
Pelo exposto acima se verifica que a exacerbação da pena-
base ocorreu de forma fundamentada, com a valoração
negativa
dos
vetores
relativos
a
conduta
social,
culpabilidade, circunstâncias e consequências, os quais não
se confundem com as elementares do tipo penal em
questão.
Portanto,
a
exasperação
da
pena-base
foi devidamente motivada com base nos vetores referidos,
em conformidade com o
do Código Penal, não se
art. 59
caracterizando excesso arbitrário que autorize a intervenção
desta Corte.
(...)
Também não há que se falar em desproporcionalidade, vez
que a dosimetria foi realizada deforma individualizada para
cada um dos corréus, na medida de suas condutas.
Ademais, a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo
de
discricionariedade
do
julgador,
atrelado
às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão pelo Superior Tribunal
de Justiça em hipóteses de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade. Ausente
ilegalidade flagrante ou teratologia, como no caso dos autos,
não cabe revisão em recurso especial, que não é a via
adequada para reexame dos parâmetros adotados na
graduação da pena-base. Ademais, a revisão das
conclusões do acórdão recorrido implicaria reexame do
acervo fático- probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
(...)
Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal Regional
Federal da 1a Região desclassificou o crime de gestão fraudulenta
para gestão temerária, aplicando o instituto da
,
emendatio libelli
conforme
c/c
do CPP. A decisão foi fundamentada
art. 383
art. 617
na narrativa dos autos, que indicava contratação de serviços
advocatícios sem comprovação, colocando em risco o patrimônio
da instituição. A decisão está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que permite a reclassificação jurídica dos
fatos narrados na denúncia sem alterar a narrativa fática, conforme
precedentes citados. Quanto à dosimetria, a pena-base foi
exasperada com base em vetores como conduta social,
culpabilidade, circunstâncias e consequências, sem incorrer em
Documento eletrônico VDA53768238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:45
Código de Controle do Documento: b1c1c644-c699-43f2-820b-75ffcb21a84f

.
A dosimetria foi realizada de forma bis in idem
individualizada, respeitando a discricionariedade do julgador e não
apresentando ilegalidade flagrante. A revisão das conclusões do
acórdão recorrido implicaria reexame do acervo fático-probatório,
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.

Documento eletrônico VDA53768238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:45
Código de Controle do Documento: b1c1c644-c699-43f2-820b-75ffcb21a84f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.696.507 / PA
Número Registro: 2024/0263983-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070201700043900200755
0007020170004390020075500032
00307197520164013900
13813520164013907
206331920104014300
307197520164013900
70201700043900200755
7020170004390020075500032
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELSIMAR ROBERTO PACKER
ADVOGADO : HONÓRIO NICHELATTI JÚNIOR - SC015849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS
CORRÉU
: RONALDO LESSA VOLOSKI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELSIMAR ROBERTO PACKER
ADVOGADO : HONÓRIO NICHELATTI JÚNIOR - SC015849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54054394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:19
Código de Controle do Documento: 13511dea-2c32-4b6d-b57c-3f462f4c50ab

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:19
Código de Controle do Documento: 13511dea-2c32-4b6d-b57c-3f462f4c50ab